Tribunal: TJSP
Processo: 1044106-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – Possibilidade de se questionar a aplicação dos juros acima da taxa Selic pela via da ação anulatória – Entendimento pacificado pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – JUROS – Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – Possibilidade de se questionar a aplicação dos juros acima da taxa Selic pela via da ação anulatória – Entendimento pacificado pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – JUROS – Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Os créditos tributários não podem ser superiores à taxa adotada para atualização dos tributos federais – Necessária atualização do débito fiscal pela taxa SELIC – Multa punitiva que não pode exceder a 100% do valor do tributo devido – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.